Tribunal: TJMT
Processo: 1019093-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019093-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Tipicidade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 062.806.481-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO
REGIMENTAL

-

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
- DECISÃO MONOCRÁTICA
-

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- ALEGADA
CONTRARIEDADE
A TEXTO LEGAL E EVIDÊNCIA DOS AUTOS
-
UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISI
ONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE

- MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO MONOCRÁTICO
-
DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO
.

1. A ausência de flagrante
contrariedade
à
norma jurídica
ou evidê
ncia probatória carreada nos autos
impede o
conhecimento da
revisão criminal
,
por não retratar qualquer d
as hipóteses de cabimento previstas no
art. 621
,
do CPP
.

2.
“A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção
(...)
quando se infere que
(...)
pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação. (...)
”. (
N.U
1029432-64.2023.8.11.0000, Rel. Des,
Luiz Ferreira da
Silva
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024)
.

3
. O mero inconformismo com o resultado conferido na decisão
agravada
, desprovido de
elementos aptos
a
modificá-la, não se mostra suficiente para merecer o provimento do
a
gravo
regimental
interposto.

4
.
Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo Regimental Criminal interposto por Lucas do Nascimento de Lima contra decisão monocrática pro
latada
por este relator, que não conheceu a Revisão Criminal n. 1019093-12.2024.8.11.0000, julgando-a extinta sem resolução do mérito, com espeque nos
arts
. 625, § 3o, do CPP e 51, XV, do RITJMT
.

A inicial
não foi conhecida,
sendo extinta de plano
e
sem aná
lise de mérito,
pois requer apreciação novamente de tese já submetida
a
julgamento e afastada tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, valendo-se da revisão criminal como terceira instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico,
não se permitindo o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal
.

Nas razões do seu recurso, o
a
gravante
reprisa os mesmos argumentos contidos na revisão criminal,
de que
a conduta seria atípica, eis que
os
“
canos
de armas
de fogo
”
apreendidos com
o
revisiona
ndo
não estariam aptos
à condenação
pelo crime previsto no
art. 12
,
da lei 10.826/03
.

Aduz que a sentença condenatória é contraria
à
prova dos autos, requisito que autoriza o pleito revisional (art. 621, I, do CPP)
, de modo que requer
seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento,
a inclusão do feito em pauta para
submet
er

o recurso ao
julgamento pelo Órgão Colegiado.

Recurso tempestivo (I
d.
238017177
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
recursal (I
d.
240746157
).

Não sendo o caso de retratação, em obediência ao art. 134-A, § 1o
,
do RITJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta e. Turma de Câmaras C
riminais
Reunidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, o agravante ingressou com a revisão criminal para
revisiona
r

o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal que, na Ação Penal n. 1001198-75.2020.8.11.0033, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta, mantendo a condenação pelos crimes previstos nos

art
s
. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, sujeitando-lhe à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 1.470 (mil quatrocentos e setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do

salário mínim
o
vigente à época dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, em regime
fechado
.

Para melhor compreen
são da matéria, transcrevo
a ementa do r. acórdão
prolatado na

a
pelaçã
o n. 1001198-75.2020.8.11.0033, o qual foi desprovido à unanimidade de votos pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS E MINISTERIAL. DOIS APELANTES. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR. 1. SEGUNDO APELANTE. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR GUARNIÇÃO POLÍCIAL. FUNDADAS RAZÕES. PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. CRIME PERMANENTE. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO OU MANDADO JUDICIAL PARA INGRESSO EM RESIDÊNCIA. MÉRITO. 2. PRIMEIRO APELANTE. TRÁFICO DE DROGA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM OUTRAS PROVAS. IMPORTANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (PASTA-BASE DE COCAÍNA – 435G). RESIDÊNCIA USADA COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGA. APREENSÃO DE PETRECHOS COMUMENTE USADOS NA TRAFICÂNCIA. ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DA TCCR/TJMT. 3. PLEITO EM COMUM. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. SEGUNDO APELANTE. PORTE ILEGAL DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO EFICAZ NA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. 5. SEGUNDO APELANTE. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO MINISTERIAL. 6. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. AGENTE QUE ATUAVA COMO OLHEIRO NA TRAFICÂNCIA PARA GARANTIR A VENDA DE DROGAS NA CASA DO CORRÉU (“BOCA DE FUMO”). APREENSÃO DE PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA NA CASA DO APELADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM AS PROVAS. PRELIMINAR DO SEGUNDO APELANTE NÃO ACOLHIDA, E NO MÉRITO, RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA CONDENAR O SEGUNDO APELANTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGA. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime investigado tem natureza permanente, in
casu
, a Associação ao Tráfico de Entorpecentes, se a diligência acarretou a prisão em flagrante do corréu Antônio (por posse de droga ilícita) e do apelante Lucas (que tentou empreender fuga ao avistar a aproximação policial aliado ao mandado de prisão em aberto), consubstanciadas em denúncias anônimas prévias, no sentido que Lucas dava apoio, na função de “olheiro”, ao corréu Antônio para a venda de entorpecentes, sobretudo, havendo fundadas razões para ingresso na residência do apelante Lucas, tanto, que na oportunidade, foram apreendidos no interior da casa do apelante Lucas, rádios comunicadores, caderno de anotações indicando a mercancia, balança de precisão e vários “pinos”, comumente utilizados para embalar substâncias entorpecentes.

2. Autorizam a manutenção da condenação do apelante Antônio às sanções do crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), a apreensão em sua posse, considerável quantia de pasta-base de cocaína - 435g -, petrechos característicos da mercancia como balanças de precisão, R$ 32,00 em espécie (localizados na casa de Antônio), além de “pinos” comumente utilizados para embalar drogas para a venda, rádios de comunicação e um caderno com anotações (apreendidos na casa do corréu Lucas) indicando a mercancia, precedidos de prévia denúncia anônima informando detalhes da venda de drogas na residência do apelante Antônio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade mercantil, apreensões que foram corroboradas em juízo pela prova testemunhal.

2.1. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações desprovidas de crédito, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos de convicção existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in
verbis
: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

3. Configurado o ajuste prévio, com vínculo duradouro e ação coesa entre os apelantes, com a finalidade de praticar Tráfico Ilícito de Entorpecente, deve ser mantida a sentença condenatória pela Associação para o Tráfico de Drogas.

4. A comprovação de que o apelante Lucas possuía dois canos de arma de fogo (revólver) de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, autoriza a condenação, especialmente, diante dos depoimentos dos policiais militares em ambas as fases processuais e da existência de prova técnica atestando que os canos de arma de fogo seriam eficientes para produzirem disparos.

5. A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança da situação econômico-financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do título judicial.

6. Recurso ministerial – Se os elementos probatórios produzidos nos autos comprovam a traficância por parte do apelado Lucas que exercia o papel de “olheiro”, para garantir o sucesso das vendas de entorpecentes na empreitada criminosa, aliado aos petrechos típicos da traficância localizados na sua casa, tais circunstâncias revelam o seu envolvimento no ilícito, sendo perfeitamente cabível a sua condenação pelo crime de Tráfico de Droga, já que restou claramente demonstrado que ele contribuiu para a prática do crime de maneira duradoura. (N.U 1001198-75.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 17/05/2022)

D
o inteiro teor do acórdão extrai-se
o trecho
em que a situação apresentada pelo
revisionando
é examinada
:

4. SEGUNDO APELANTE - DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO.

A materialidade e autoria delitivas estão demonstradas através do Boletim de Ocorrência (ID 109369021), Auto de Apreensão em Flagrante (ID 109369019), Laudo de Balística Forense (ID 109379961), Auto de Apreensão (ID 109369023), Relatório Policial No. 6/2020 (ID 109369045),
bem como depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.
O douto Juízo
a quo
firmou o posicionamento nos depoimentos policiais, na prova pericial que atesta a potencial lesividade dos canos de armas apreendidos,
posicionamento que se mostra adequado para o tipo penal e a forma como se deu as circunstâncias dos fatos.
De acordo com o depoimento do policial militar Elvio Nunes Paixão, que aliás, foi esclarecedora em comprovar que os referidos canos de artefatos bélicos foram apreendidos na residência do apelante Lucas, quais sejam dois canos de revólver calibre .38SPL da marca Taurus
, depois do recebimento de denúncia dizendo que o apelante Lucas seria “olheiro” de Antônio na traficância, o que culminou prisão em flagrante de ambos, já que estava muito próximo da residência de Antônio, apontada na denúncia como ponto de venda de drogas (ID 109369027/28 e 109380001).
Desta forma, as declarações policiais estão em sintonia com os demais elementos de provas, em especial, o Laudo de Balística Forense, o qual atesta que os canos de arma de fogo seriam eficientes para produzir tiros (ID 109379961 – fl. 4).
Sobre o assunto, confira-se:

“(...) É típica, do ponto de vista formal e material, a conduta de o agente ter em depósito acessórios (silenciadores, lunetas, coronhas, empunhaduras, carregadores, canos
etc
) e munições de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, sem autorização legal. Principalmente quando as munições estavam aptas a funcionar corretamente(...)
”.(
TJ-GO - APR: 01302579620168090044, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 05/09/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2836 de 24/09/2019).

Frise-se na hipótese, que a defesa do apelante Lucas, deteve-se em pedir a sua absolvição quanto ao delito de Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, sequer argumentando qualquer motivo para tanto, vez que pediu a absolvição suscintamente na parte final do recurso de apelação. (Id. 226098684, fl. 324) (grifos meus).

Vejam
,
eminentes pares
,
que
a tese
de
que
os
“canos de arma de fogo” apreendido
s
com o
revisiona
ndo
não
seriam
aptos à condenação pelo crime
previsto no art.

12,
caput
, da Lei n. 10.826/03
,

já
fo
i
apresentada, apreciada e
desprovida
,
pelo r. acórdão
.

Por essa razão,
ao analisar a pretensão
revisional
, esta relatoria entendeu que, embora a parte autora tenha fundamentado a sua pretensão no art.
621
,
I
, do CP
P
, não logrou êxito em demonstrar que
r. acórdão

foi prolatad
o
em contrariedade
à
prova dos autos
.

Ora, como constatado,
os “canos de arma de fogo” foram apreendidos e periciados, havendo a constatação de potencialidade lesiva,
sendo que
o r. acórdão
considerou
que est
as circunstâncias

seriam
apt
a
s
a co
n
substanciar a
condenação pelo crime previsto no
art.
12,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

Diante desse quadro foi que
a revisão criminal foi, de plano, rechaçada ao seguinte fundamento, ao qual peço vênia para reprisar:

“
Como se observa, tal tese do
revisionando
já foi amplamente discutida em sede recursal, não se prestando o pleito revisional para fins de segunda apelação, mormente por se tratar de questão já submetida ao crivo do colegiado deste Tribunal, sendo inadmitido o seu uso para esse viés.

Nesse sentido:

“EMENTA REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO E ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES
; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE
PROVAS NÃO ANALISADOS PELO JUIZ DA CAUSA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA DA DEFESA – PRECLUSÃO – NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA
– PROVAS NÃO ESSENCIAIS –
MATÉRIA ENFRENTADA NO JULGAMENTO DO APELO
– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - VALORAÇÃO JURÍDICO-PROBATÓRIA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO –
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – REJULGAMENTO DA CAUSA
– EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA A CORRÉU – AUSÊNCIA DE IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL – DOSIMETRIA - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 396,8KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – JULGADOS DO STJ E TJMT – AÇÃO IMPROCEDENTE. (...). A alegação de cerceamento de defesa, após a inércia da defesa em suscitar o vício oportunamente, configura “a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.106.665/SP).
Não se reconhece a nulidade quando evidenciada pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal (TJMT,
RvC
1022287-88.2022.8.11.0000)
.
A revisão criminal não se mostra cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1213878/PR)
. (...) (TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1001084-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 06/06/
2024
, Data de Publicação: 13/06/
2024
)” (grifos meus).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DE LEI E À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DAS PROVAS EM DECORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – QUESTÃO EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA PARA O REEXAME DE PROVAS E COMO UMA SEGUNDA VIA RECURSAL
- PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO IMPROCEDENTE. Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito.
Inviável o pedido revisional de absolvição, se este constitui, na verdade, mera apreciação das provas já analisadas e teses enfrentadas, que serviram de fundamento à condenação do acusado.
(TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1029109-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 07/03/
2024
, Data de Publicação: 18/03/
2024
)” (grifos meus).

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 35 DA LEI N.o 11.343/2006 E ART. 288, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DO REQUERENTE, POR FALTA DE PROVAS –
DESCABIMENTO – IDÊNTICO PEDIDO, COM O MESMO FUNDAMENTO, FORMULADO PELA DEFESA NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ANALISADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO
– REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP
– REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos argumentos e provas já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede da via recursal adequada
. Ação revisional extinta sem resolução do mérito. (TJMT 10097263220228110000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 01/09/2022, Data de Publicação: 08/09/2022)” (grifos meus).

Diante desse quadro, em análise dos pressupostos de procedibilidade da revisão criminal verifico que a pretensão almeja provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor acerca das provas produzidas durante a instrução processual, sobre as quais este Sodalício já firmou entendimento em sede de apelação criminal.

O objetivo do
revisionando
deveria ter sido buscado em sede recursal e não em ação autônoma de impugnação.
(id. 233036659).

Observa-se
que
,
na
verdade, o
agravante
deixou transcorrer o prazo para a interposição de recurso cabível
em face da condenação, de modo que
viu o ingresso da
revisão criminal como meio hábil
a

rescindir o
acórdão
em seu favor, contudo
alegando que tal tese não foi apreciada
, quando
, em verdade,
foi amplamente analisada
tanto
na r. sentença

quan
t
o
no r.

acórdão
.

Entretanto, o seu manejo ao argumento de que houve afronta
à

prova carreada aos autos não se sustenta e escapa
à
s
hipó
tese
s
de cabimento previstas no
art.
621
, do CP
P
.

O agravante cita como fundamento da revisão criminal o art. 621, inciso I, primeira parte
,
do Código de Processo Penal
, que
preceitua que a
“revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso da lei penal”,
o
que não se observa na hipótese do
caso versado
.

Para a
interposição de a
gravo
regimental
com o objetivo de impugnar a decisão
monocrática de
relator que
extin
gue a inicial
de
revisional sem aná
lise de mérito
, faz-se imprescindível que se demonstre o desacerto da decisão.

Como o
a
gravante
pretende
seja acolhida tese já analisada
e desprovida

tanto
em sentença
quanto
em
ape
lação

criminal
,

não
impugnada via recurso cabível,
mantém-se hígidos os fundamentos contidos na decisão monocrática que
não conheceu da revisional
,
por seu
s
próprios fundamentos
.

A
revisão criminal
não se revela como via adequada
para reexame
de teses defensivas amplamente discutidas na primeira e segunda instancia jurisdicional
, dando lugar a novo julgamento
, visto que não pode ser ela admitida como sucedâneo recursal
.

Reforçando o entendimento nesse sentido, segue orientação consolidada pelo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA EM 2o GRAU
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. 1. Uma vez que não conhecida a revisão criminal, não há como ser apreciado o recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356/STF. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é descabida a utilização de revisão criminal como sucedâneo de apelação criminal, incidindo o comando da Súmula 83/STJ
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1869653 MS 2021/0099141-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (Des.
conv
.
d
o TRF 1a Região), j. em 09/11/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
16/11/2021)” (grifos meus).

Ou seja, a questão, mesmo se eventualmente levada ao crivo do STJ (via Recurso Especial) sucumbirá diante da Súmula 83, daquela Corte já que “
não se conhece do recurso especial (...)
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
” (grifos meus).

Deste Sodalício
,
destaco:

“
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TESES QUE NÃO SE ENQUADRAM
NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

-

PLEITOS ANALISADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ACOLHIMENTO
.
(...)
AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. EVENTUAL MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL
-
PRECEDENTES DO STJ E STF. ÉDITO CONDENATÓRIO PROLATADO DE ACORDO COM A INTERPETRAÃO PRETORINA APLICÁVEL À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR ACOLHIDA
. MÉRITO. PLEITO JULGADO IMPROCEDENTE. 1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário
, de modo que
se impõe a extinção
parcial
do processo sem resolução do mérito, quando se infere que
alguns
pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal
; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que
esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação
.
(...)
3. P
reliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça acolhida, com a extinção parcial deste processo
. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente.

(TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1029432-64.2023.8.11.0000, Rel
.

Des,
LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j. em
04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/
2024
)
” (grifos meus).

“
REVISÃO CRIMINAL -
REEXAME DO ÉDITO CONDENATÓRIO

-
PRETENDIDA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E
INVALIDAÇÃO DAS PROVAS, INVALIDAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO REVISIONANDO E ABSOLVIÇÃO - MATÉRIA JÁ APRECIADA - PLEITO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-

PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO
.
Não há como conhecer a revisão criminal se tal pedido
baseia-se
em argumentos já apreciados e rejeitados na sentença transitada em julgado, confirmando a condenação, sendo incabível a ação revisional para rediscutir o tema, sob pena da instância revisional se transformar em medida própria de apelação
. Ademais, o quadro em desfavor do
revisionando
se agrava quando suas alegações
encontram-se
totalmente desprovidas de provas que lhes gerem sustentáculo.

(TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1013749-21.2022.8.11.0000, Rel
.

Des.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, j. em
02/02/2023, Data de Publicação: 15/02/2023)
” (grifos meus).

Dessa forma, denota-se que
as razões aduzidas no presente
recurso
não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, pois o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos concretos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Perfilhando este entendimento, destacam-se
:

“AGRAVO REGIMENTAL -
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO
- INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AUTORIZAR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
À míngua de novos elementos probatórios a autorizar o processamento da ação constitucional, não se revela admissível a mera reiteração da pretensão outrora denegada. “O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
” (
AgRg
no
AREsp
1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020,
DJe
12/02/2020). (N.U 1005073-84.2022.8.11.0000,
Rel. Des.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j. em
07/07/2022,
Publicado
no DJE 13/07/2022)”
(grifos meus).

“AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO À ANÁLISE DAS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E VIOLENTA EMOÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO EXTINTIVA – DEMANDA QUE NÃO SE ADEQUA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – AGRAVO DESPROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas
, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (
AgRg
no
AREsp
1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020,
DJe
12/02/2020). (N.U 1018601-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 05/03/2020,
Publicado
no DJE 10/03/2020)” (grifos meus).

“
AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU A REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA APELAÇÃO – INVIABILIDADE
– RECONHECIMENTO DO RECORRENTE NA FASE POLICIAL – UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
A jurisprudência desta Corte, segundo a qual a revisão criminal não pode ser adotada como segunda apelação, pretensão está claramente visada pela defesa ao postular rediscussão de matéria com revolvimento de acervo probatório
. 3. Agravo regimental improvido.” (
AgRg
no HC n. 868.096/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023,
DJe
de 1/12/2023).

“[...] Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho [...] não se pode olvidar que
vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que
existam
provas produzidas em contraditório judicial
. (HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 18/12/2020” (
AgRg
no HC n. 814.692/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023).

(N.U 1022315-22.2023.8.11.0000,
Rel. Des. JOSÉ
ZUQUIM NOGUEIRA,
Turma de
Câmaras Criminais Reunidas
,
j. e
m 08/02/
2024
,
Publicado
no DJE 20/02/2024)
”
(grifos meus).

Ao arremate, consigno que a revisão criminal não pode se prestar para rediscussões ou mero reexame das provas produzidas nos autos,
sob pena de se
transformar em hipótese
s
de
eterna interposição como sucedâneo de apelação criminal.

Ante o exposto,
o não conhecimento da
ação revisional
e sua extinção
sem
resolução do mérito deve prevalecer,

por seus próprios fundamentos
,

razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente a
gravo
regimental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024